Tribunal: TJMT
Processo: 1027467-80.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027467-80.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Furto, Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Desobediência, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LUCAS MACIEL DE MENEZES - CPF: 049.431.211-44 (ADVOGADO), THIAGO PEREIRA DA SILVA - CPF: 016.985.432-98 (EMBARGANTE), Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT. (EMBARGADO), LUCAS MACIEL DE MENEZES - CPF: 049.431.211-44 (EMBARGANTE), JUÍZO DA 8a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON LEITE DA SILVA JUNIOR - CPF: 937.944.871-68 (VÍTIMA), RONALDO ROQUE DA SILVA - CPF: 836.418.821-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM HABEAS CORPUS. SUPOSTOS VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS. CONCLUSÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA CAUSA.

ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que
denegou a ordem de
habeas corpus
, por meio dos quais o
embargante alega
a existência de
omissão
e de contradição
no
julgado
.

II. Questão em discussão

2.
São duas e consistem em verificar se o acórdão
embargado apresenta
(i)
omissão
,

por ter sido a ação constitucional julgada sem a intimação prévia do d. impetrante acerca da inclusão do processo em pauta; e (ii) contradição, ante a reputada insuficiente apreciação da documentação médica juntada aos autos e que o impetrante considera hábil à concessão da almejada prisão domiciliar ao paciente.

III. Razões de decidir

3.
Salvo nos casos em que o impetrante se manifesta a tempo e modo com vistas à sua intimação para fins de realização de sustentação oral, a nulidade processual por ausência de comunicação processual para a sessão de julgamento não se aplica aos
habeas corpus
, conforme o artigo 106, I, do RITJMT e a Súmula 431 do STF.

4.
Não há contradição no acórdão que, após análise detida da documentação médica apresentada, conclui pela ausência dos requisitos necessários à concessão de prisão domiciliar, notadamente quando verificado que o paciente recebe tratamento adequado no estabelecimento prisional e não demonstra extrema debilidade por motivo de doença grave, conforme exige o art. 318, II, do Código de Processo Penal.

5. C
onforme pacificado pelos Tribunais Superiores, os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito ou para a correção de supostos erros de julgamento que não constituam omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais. O mero inconformismo com o teor da decisão não autoriza a alteração do julgado.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “
I
mpõe-se desprover os embargos de declaração quando não vislumbrados os supostos vícios do decisum impugnado, ao passo que são nítidos o inconformismo da parte com a conclusão exposta por esta c. Câmara Criminal e a sua deliberada intenção de rediscutir matéria já analisada e decidida de forma fundamentada, desideratos aos quais não se prestam os aclaratórios”.

R E L A T Ó R I O

REC. EMB. DECLARAÇÃO N. 1027467-80.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 420 – (Opostos nos autos do
Habeas Corpus
n. 1027467-80.2025.8.11.0000 – Classe: CNJ 417) – COMARCA
DE CUIABÁ

EMBARGANTE: DR. LUCAS MACIEL DE MENEZES – Impetrante do HC 1027467-80.2025.8.11.0000

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo advogado Dr. Lucas Maciel de Menezes, em face d
o
acórdão
proferido nos autos do
Habeas Corpus
n. 1027467-80.2025.8.11.0000 [ID 316403897] - em que figura como impetrante, por meio do qual esta c. Câmara Criminal, à unanimidade,
denegou a ordem
, com a ratificação dos fundamentos lançados pela d. autoridade judiciária acoimada de coatora para justificar a segregação cautelar do paciente THIAGO PEREIRA DA SILVA
, bem como para lhe indeferir a almejada prisão domiciliar.

Nas razões recursais acostadas sob o ID 317019370, o Embargante alega, em síntese, a existência de
dois vícios
no julgado: (i)
omissão
quanto à ausência de intimação para a sessão de julgamento, com a frustração do exercício do direito à
sustentação oral
supostamente requerida na petição inicial; e (ii)
contradição
na análise do pedido de
prisão domiciliar
, por ter sido em tese desconsiderada a documentação médica comprobatória apresentada em prol do paciente.

Oportunizadas as
contrarrazões ministeriais, a i. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se no petitório anexado sob o ID 318371364 pelo
desprovimento
dos aclaratórios, consignando não ter visualizado os vícios apontados pela parte, mas tão somente o intuito de rediscutir matéria já apreciada.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre registrar que
o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação aqui empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO

dos embargos de declaração opostos pelo advogado
Dr. Lucas Maciel de Menezes - impetrante do HC
n. 1027467-80.2025.8.11.0000,
em prol do então paciente
THIAGO PEREIRA DA SILVA.

Como é cediço,
os embargos de declaração
p
ossuem
finalidade específica
, expressamente delimitada pelo
art. 619 do Código de Processo Penal
, cuja redação dispõe que,
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração
, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação,
quando houver na sentença

ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.
— Grifei.

É dizer: a presente espécie recursal se revela cabível para
aclarar
determinada ideia que possa gerar
dubiedade
ou
contradição
; para
esclarecer
e
elucidar
eventuais
obscuridades
; para
sanar
a
omissão
de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para
afastar

equívocos materiais
.

Isto porque, à luz do disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, a
obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam
idoneamente motivadas
representa verdadeira
garantia contra arbitrariedades
no exercício do poder estatal. Por conseguinte, tem-se que os aclaratórios constituem
via inadequada para a reforma ou reexame do mérito da decisão embargada
, uma vez que não se destinam à modificação de julgado ou decisão monocrática, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

E como se sabe, a
omissão
que enseja o acolhimento dos embargos de declaração diz respeito à falta de apreciação de algo que tenha sido discutido no processo, ou seja, tão somente
quando a prestação jurisdicional se afigura aquém do pedido
— o que não ocorreu no caso em voga.

Na hipótese, o Embargante argumenta que a decisão colegiada incorreu em
omissão
, por alegadamente ter sido realizado o julgamento do
writ
sem prévia intimação do d. impetrante para a realização de
sustentação oral
supostamente requerida na petição inicial.

Todavia, para além de a
omissão
que enseja o manejo dos aclaratórios se referir aos
pedidos
formulados na ação, ou seja, no que concerne ao
mérito do
writ
, domínio no qual não se insere
mero requerimento de realização de sustentação oral
;

a devida análise dos autos revela que não houve qualquer
negligência
na condução do feito no que concerne à inclusão do processo em pauta independentemente de publicação, afinal,
o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, em seu art. 106, I, estabelece expressamente que os
habeas corpus

prescindem de inclusão em pauta
, sendo
desnecessária, portanto, a intimação prévia das partes para o julgamento
, e ao contrário do argumentado pelo d. causídico,
não há na petição inicial da ação de
habeas corpus
qualquer menção ao interesse na realização de sustentação oral
, o que tampouco foi requerido ao longo do trâmite do
writ
.

Ademais, o julgamento foi levado a efeito em observância à previsão regimental acima citada, que inclusive encontra respaldo na própria natureza célere e urgente do remédio constitucional, bem como na Súmula 431 do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe: “
É nulo o julgamento de recurso criminal na segunda instância sem prévia intimação ou publicação da pauta,
salvo em habeas corpus
”. — Destaquei.

Como se vê, o Supremo Tribunal Federal também excepciona expressamente o
habeas corpus
da regra de intimação para julgamento de recursos criminais, reconhecendo sua
natureza peculiar
e a
necessidade de tramitação célere
.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça mato-grossense:

“[...] I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração oposto contra acórdão que denegou a ordem de habeas corpus, alegando vício de omissão.

2. Fatos relevantes: (i)
ação constitucional julgada sem prévia intimação da advogada
; (ii)
petição inicial não apresentou pedido de sustentação oral
.

3. Requerimento do recurso: (i) nulidade do acórdão embargado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o acórdão embargado possui vício de omissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Salvo nos casos em que o advogado pugna previamente pela intimação para efeito de realizar sustentação oral, a nulidade processual por ausência de comunicação processual por diário eletrônico para a sessão de julgamento não se aplica aos habeas corpus, conforme o artigo 106, I, do RITJMT e a Súmula 431 do STF
.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos de declaração rejeitados”.

(N.U 1005350-95.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025) — Destaquei.

Por fim, como bem ponderado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, não se pode ignorar, de qualquer maneira, que não houve demonstração de
prejuízo concreto
decorrente da ausência de intimação do impetrante para o julgamento do
habeas corpus
, o que, como se sabe, configura requisito indispensável para o reconhecimento de qualquer nulidade processual, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
.

Isso porque o acórdão embargado analisou minuciosamente todas as teses apresentadas na impetração, enfrentando cada argumento de forma fundamentada e exaustiva, o que derradeiramente afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa.

Lado outro, relembro que a
contradição
que autoriza a oposição dos embargos de declaração é aquela
interna ao julgado
, caracterizada por
proposições inconciliáveis entre si
; o que
tampouco se verifica no caso em apreço
, por ter sido toda a matéria detida e minuciosamente examinada à luz da argumentação desenvolvida na exordial do
writ
e em conformidade com a documentação colacionada aos autos a título de prova pré-constituída.

Veja-se, nesse sentido:

“[...] 3.
A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios é aquela que ocorre no âmbito interno do julgado embargado, afetando-lhe a coerência e a racionalidade
. [...]”.

(N.U 1029463-84.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 24/03/2024). — Destaquei.

De igual forma:

“[...]
A contradição interna passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios pode ser entendida como

incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, o que não ocorreu neste caso
. [...]”.

(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.698.201/CE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 20/5/2024). — Destaquei.

Por conseguinte,
à míngua de contradição entre os fundamentos empregados ao longo do voto e a conclusão alcançada ao seu término
, se revela manifestamente improcedente a arguição suscitada.

O que se constata, na verdade, é a
nítida intenção de ver reapreciadas questões efetivamente analisadas e já decididas
, conferindo-se efeitos infringentes aos declaratórios, a fim de alterar o substrato e o resultado da decisão anterior, sem que exista, de fato, o vício mencionado, mas, sim, por discordância do entendimento exarado pelo órgão julgador.

Entretanto, os embargos de declaração não se prestam a reformar ou modificar o conteúdo da decisão proferida ou rediscutir questões já apreciadas, devendo o
error in judicando
porventura

visualizado pelo insurgente ser bradado pela via recursal adequada e cabível à espécie, mesmo porque a
omissão sanável por embargos de declaração

não
se confunde com eventual antagonismo da decisão embargada com o resultado que era almejado pela parte
.

Sobre o tema, colho os precedentes do e. STJ:

“
1.

O recurso de embargos de declaração presta-se, tão somente, a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar, quando constatado, erro material do julgado.
2.

Inexistente no acórdão embargado qualquer omissão, não há que se falar em acolhimento de embargos que, na verdade, tentam rediscutir matéria

já

analisada

pelo

colegiado, em virtude de mero inconformismo com a decisão
. (...) 4. Embargos de declaração rejeitados”
.
(STJ – EDcl no AgRg no RHC 68.917/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 02/08/2016, DJe 15/08/2016). – Grifei.

“3. Assim, inexistentes os vícios autorizativos do recurso integrativo, uma vez que suficientemente motivado o acórdão embargado, afastando todos os argumentos objeto do agravo regimental desprovido,
os embargos de declaração opostos pretendem unicamente rediscutir questões já decididas, objeto para o qual não se prestam os aclaratórios
.
Precedente. 4. Embargos rejeitados”.

(EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA
, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). – Destaquei.

Logo, embora conhecidas as razões apresentadas, no mérito, é de se

rejeitar
os presentes aclaratórios
, aos quais se tenta outorgar o indevido desiderato modificativo da decisão guerreada.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos em prol de
THIAGO PEREIRA DA SILVA
em face do r. acórdão prolatado nos autos do
Habeas Corpus
n. 1027467-80.2025.8.11.0000, e, no mérito, não constatando ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025